Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730441-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: KELYA FERREIRA LIMA DESPACHO Diante do recolhimento das custas iniciais nos autos originários, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça se persiste o interesse no julgamento do mérito dos recursos. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator